Tribunal: STF
Processo: Rcl 56949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Ministério Público do Estado de São Paulo  alega ter o Superior Tribunal de Justiça descumprido a decisão cautelar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do ARE 843.989 (Tema 1.119/RG) , que determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.

Alega ter o tribunal reclamado determinado a remessa do processo  ao tribunal de origem, com baixa na distribuição no STJ, contrariando a referida medida cautelar.

Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, determinação para que o Superior Tribunal de Justiça delibere acerca das consequênciaS da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

O paradigma de confronto apontado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida no âmbito do ARE 843.989 pelo Ministro Alexandre de Moraes no dia 03 de março de 2022.

Ocorre que em 18 de agosto de 2022, o Plenário desta Corte Constitucional julgou o mérito do  aludido processo, oportunidade na qual fixou a seguinte tese de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Não subsiste, portanto, a decisão cautelar invocada pela parte reclamante como parâmetro de controle, o que afasta o interesse de agir na propositura desta reclamação.

3.Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4.Intime-se. Publique-se. 


Brasília, 16 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente